Tribunal: TJSP
Processo: 1008279-47.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXEQUENTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação do exequente, ora embargado, ao pagamento das verbas de sucumbência advém da resistência à pretensão de exclusão do espólio do fiador na

Ementa:
LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXEQUENTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação do exequente, ora embargado, ao pagamento das verbas de sucumbência advém da resistência à pretensão de exclusão do espólio do fiador na ação de execução. Ainda, decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Diante do resultado deste julgamento, eleva-se o montante da verba honorária a 15% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640228
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008279-47.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante FLAVIO NOGUEIRA
BARBOSA, é apelado LUIZ VANDERLEI PALADINO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1008279-47.2019.8.26.0048
Comarca:ATIBAIA 2a Vara Cível
Juiz: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Apelante: Flavio Nogueira Barbosa
Apelado: Luiz Vanderlei Paladino
LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
JULGAMENTO
DE
PROCEDÊNCIA.

VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA
DO EXEQUENTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A condenação do exequente, ora
embargado, ao pagamento das verbas de sucumbência advém
da resistência à pretensão de exclusão do espólio do fiador na
ação de execução. Ainda, decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, “caput”, CPC) inspirada no princípio da
causalidade. 2. Diante do resultado deste julgamento, eleva-se
o montante da verba honorária a 15% do valor atualizado da
causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.
Voto no 45.807
Visto.
1. Trata-se de embargos à execução opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ VANDERLEI PALADINO em face de FLÁVIO
NOGUEIRA BARBOSA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolheu
parcialmente o pedido, para, assim, declarar a inexistência da dívida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
face do fiador falecido, vencida após a data do óbito, e determinar o
recálculo do valor do débito. Diante da sucumbência recíproca, condenou
cada uma das partes ao pagamento proporcional das despesas
processuais e ao pagamento dos honorários de sucumbência dos
patronos da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Seguiu-se a oposição dos embargos de declaração pelo
demandante, os quais foram acolhidos para a finalidade de afastar a
determinação de recálculo do débito, alterando o dispositivo da sentença
para constar: “JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o processo,
com resolução de mérito. Tendo em vista o princípio da causalidade,
condeno o embargado aos pagamentos dos honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor da causa” (fls. 48/49 e 50/51).
Inconformado, apela o demandado, sustentando que não
pode prevalecer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, pois é efetivamente credor das verbas locatícias. Afirma
que o inadimplemento por parte do locatário e do fiador ensejou a
propositura da ação, ressaltando que foi prejudicado com a exclusão da
fiança e não tomou conhecimento acerca da morte do fiador.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
2. Primeiramente, observa-se que o pedido executório foi
formulado com base em um contrato de locação, no qual Luiz Vanderlei
Paladino figurou como fiador, e a propositura da ação se deu em razão
do inadimplemento de aluguéis e encargos vencidos a partir de junho de
2019.
Por meio dos presentes embargos à execução, o Espólio
de Luiz Vanderlei Paladino sustentou que não pode ser responsabilizado
pelo pagamento da dívida, uma vez que o falecimento ocorreu em 18 de
maio de 2019.
Em sua defesa, o exequente sustentou que a garantia se
estende até a devolução do imóvel e que, no caso de morte, o espólio
responde pelas dívidas deixadas pelo falecido.
Sobreveio a r. sentença, que acolheu os embargos à
execução.
O apelo é parcial, limitando-se o embargado a pedir o
afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária
sucumbencial, de modo que resta superada a questão referente à
ausência de responsabilidade do espólio pelo pagamento da dívida.
Fixados esses pontos, justifica-se a condenação do
apelante ao pagamento da verba honorária respectiva, pois deu causa à
propositura da ação. E, ainda que não tivesse conhecimento da morte do
fiador, e aspecto se torna irrelevante, pois, uma vez ciente de tudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
adotou postura de resistência à pretensão do embargante.
De acordo com o princípio da causalidade, que orienta a
disciplina dessa responsabilidade, é inegável que o demandado deve
arcar com o pagamento das despesas do processo e dos honorários
advocatícios do autor, pois a sua conduta gerou a necessidade de a
parte fazer uso dos meios judiciais para a tutela do seu direito.
E é juridicamente irrelevante a alegação de prejuízo
advindo da exclusão do fiador do polo passivo da ação de execução.
Por isso, o apelante é responsável pelas consequências
do sucumbimento.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Todavia, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, impõe-se readequar o arbitramento dos honorários sucumbenciais
para remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-
se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Relator